Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. AFASTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Rejeita-se a alegação de inovação recursal quando a questão objeto da insurgência da parte Recorrente fora apreciada pelo Juiz de origem.
2 – Apesar de a revelia ser inconteste, não há falar em presunção de veracidade fática em razão de a narrativa trazida na petição inicial não encontrar o necessário respaldo nas provas juntadas aos autos (Código de Processo Civil, art. 345, inc. IV).
3 – Diante das peculiaridades do caso concreto, bem como da adstrição do pleito recursal à cassação da sentença, sobressai que a solução adequada da controvérsia pressupõe a realização de prova pericial, especialmente acerca da existência de nexo causal entre a conduta da parte Ré e os danos alegados pela Autora.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.